Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA CONFECÇÃO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO. MEDIDA ESSENCIAL À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução.
2. Não se olvida da relevância das conclusões e recomendações contidas nos laudos de exame criminológico, mormente em se tratando de apenado condenado por crime hediondo. Ocorre que, não se afigura razoável impor ao agravado o ônus da demora na confecção do exame criminológico.
3. A inércia estatal, seja em providenciar a confecção do exame criminológico, seja em prestar informações quanto à implementação das sugestões do referido exame, não deve impedir, indefinidamente, o sentenciado de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, inclusive o trabalho externo, essencial ao processo de reinserção na sociedade.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.